Tribunal: TJES
Processo: 5007026-62.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007026-62.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VITOR MORAES PIMENTA
COATOR: 5 VARA CRIMINAL DE VITORIA
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007026-62.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR MORAES PIMENTA

COATOR: 5 VARA CRIMINAL DE VITORIA
Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE PAIGEL DA SILVA - ES17457-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada ante a presença dos requisitos legais dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. Ordem denegada.

15 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007026-62.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR MORAES PIMENTA

COATOR: 5 VARA CRIMINAL DE VITORIA
Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE PAIGEL DA SILVA - ES17457-A

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO VITOR MORAES PIMENTA,
contra suposto ato coator do Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001619-88.2023.8.08.0024.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no o 33, “
caput
”, da Lei nº 11.343/06, artigo 17 da Lei nº 10.826/03 (três vezes), e artigo 2º, §2º da Lei nº 12.850/13, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em abordagem inicial, a defesa sustenta que inexistem indícios de materialidade delitiva suficientes, para alicerçar a segregação cautelar de JOÃO VITOR.

O pleito aponta, ainda, que o juízo de primeira instância não fundamentou o decreto prisional de acordo com os requisitos legais, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual requer a imediata concessão da liberdade provisória.

Entretanto, conforme ressaltado em sede liminar, entendo que não assiste razão ao impetrante.

Isso porque, no que tange à alegação de que há
ausência de indícios de materialidade delitiva, entendo que essa análise demanda
extensa dilação probatória e profunda incursão ao acervo fático da Ação Penal originária para serem averiguadas.

Nesse sentido, conforme jurisprudência pacífica do colendo Tribunal da Cidadania, “
a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático/probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas,
providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal
” (AgRg no HC n. 814.902/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

Por outro lado, quanto à necessidade da prisão preventiva,
vejamos trecho da decisão combatida:

Constatou-se que dia 18/01/2021, RAUL solicitou a JOÃO VITOR o número do “brother”, em suposta referência ao líder FERNANDO “MARUJO”, obtendo como resposta o nº 99617-7234, em que o objetivo seria, em tese, a autorização para que lideranças políticas visitassem o local, circunstância comumente identificada no contexto do tráfico ilícito de entorpecentes e que é decorrente, naturalmente, da suposta condição de liderança local.

Na sequência, traz o MP que JOÃO VITOR teria sugerido que RAUL verificasse junto a “LEO FML”, que poderia responder na ausência de FERNANDO “MARUJO”. Ao final dos diálogos, JOÃO VITOR teria informado que a subida foi autorizada por “LEO FML” com a ciência do próprio MARUJO.

Além dos diálogos acima mencionados, consta que em 19/05/2022, JOÃO VITOR teria solicitado a RAUL o envio do faturamento da Whiskeria do mês anterior (que totalizava R$ 20.382,50 - vinte mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) para cálculo do imposto, ocasião em que teria orientado a arrumar uma maquina de cartão de crédito referente à pessoa física com o fim de pagar menos impostos, distribuindo, dessa forma, a entrada de receita entre a pessoa jurídica e a pessoa física.

Na sequência, em 30/12/2021, consta que RAUL teria perguntado a JOÃO VITOR sobre as pistolas, se teria algo para poder fazer algum dinheiro, ocasião em que o denunciado teria supostamente informado o preço, “13k” (treze mil reais), tratando-se de HS que é bege (referindo a pistolas da marca croata HS PRODUKT de cor bege), momento em que RAUL teria questionado o valor, complementando que, em transação anterior, o montante negociado foi de nove mil reais.

Outrossim, a Autoridade Policial apurou que em 25/02/2022, JOÃO VITOR supostamente expôs a venda uma arma de fogo do tipo PISTOLA, marca GLOCK, número de série DPCP060, com preço de venda de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), acompanhada de algumas munições, e, em áudios associados, o denunciado JOÃO VITOR teria informado pertencer ao nacional conhecido como LEO, “o playboy do flamengo”, com o qual teria comentado que conseguiria, no máximo, R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) na venda.

Em 15/04/2022, JOÃO VITOR teria, em tese, voltado a expor a venda, por meio de encaminhamento de mensagem de terceiro, uma pistola marca Taurus, calibre .380, com numeração raspada, pelo valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), ocasião em que RAUL teria afirmado que venderia a arma, conforme diálogo colacionado à exordial acusatória.

Após representação da Autoridade Policial nos presentes autos, em 14/03/2023, foi determinada por este Juízo a medida de busca e apreensão e, em cumprimento dos mandados em relação ao denunciado JOÃO VITOR, foi apreendido o aparelho celular Apple iPhone 13 Pro Max, IMEI 353869222535024, 353869222599699, telefone +55 (27) 99577-8978, recebido para análise dentro de envelope de segurança lacre nº 0708938, cuja quebra de sigilo foi devidamente autorizada por este Juízo.

Extrai-se do relatório de dados do referido aparelho celular, conforme fls. 1.018/1.137 do IP e, por meio das fotografias e informações extraídas, que há elementos que indicam que o usuário do aparelho celular apreendido seria o denunciado JOÃO VITOR.

Ainda na análise de extração de dados do aparelho celular apreendido, foram constatadas supostas mensagens com conteúdo criminoso, no aplicativo WhatsApp, que demonstram, em tese, as atividades criminosas praticadas por JOÃO VITOR.

Aponta o Ministério Público, ainda,
conversas extraídas do grupo “BECO DO REGGAE” em que

o também denunciado RODOLFO encaminha fotos de duas armas de fogo com carregadores, em tese, expondo-as a venda pelo preço de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

Ademais, ressalta o Parquet um diálogo com Rafael Carlos Rodrigues Abranches, ao que consta, ocorrido em 22/03/20233, véspera do cumprimento do mandado de busca expedido nestes autos, em que
o denunciado JOÃO VITOR teria sido informado durante a madruga sobre a operação policial que teria culminado com sua prisão.

Ressaltam os IRMP que
em conversas com o interlocutor ainda não identificado, através da linha nº 55289992-8647, teria sido encaminhado um pedido ao denunciado JOÃO VITOR para deixar “espancar” uma pessoa de nome RENATO
, pois o mesmo lhe devia um valor e não teria saldado tal dívida,
o que indica, em tese, que JOÃO VITOR possui posição de destaque dentro da área de atuação da ORCRIM.

Prosseguindo, da análise da extração de dados, foram apuradas
mensagens trocadas entre JOÃO VITOR e sua colega de trabalho LORRAINE, em que revela a suposta facilidade de falsificar um contracheque sobre rendimentos, na medida em que, em 27/02/2023, LORRAINE teria encaminhado a JOÃO VITOR um contracheque, a seu pedido, com valor de rendimento de R$ 3.800 reais, o que, conforme salientado pelos IRMP, não condiz com seu suposto real salário.

Consta, outrossim, que em 04/03/2023,
o nacional DOUGLAS enviou um áudio para JOÃO VITOR perguntando se não conseguiria alguém para levar “black”
(clorofórmio, cloreto de metileno e demais solventes), o que indica suposto envolvimento no tráfico de drogas.

Nesse cenário, o Ministério Público aponta
conversas extraídas entre JOÃO VITOR e um homem de apelido “PITO”, em que também revela suposto contexto de comércio de entorpecentes, na medida em que PITO teria solicitado a JOÃO VITOR para trazer “um” para ele e disse que vai dar “20”, mas quer um de “10”, o que, ao que tudo indica, seria um pedido de uma porção de droga no valor R$ 10,00 reais, mas que pagaria com R$ 20,00 reais.

Ressaltam os Promotores de Justiça, ainda, que o denunciado JOÃO VITOR possui renda formal de R$ 1.500,00 reais, conforme imagem de seu comprovante de rendimento, contudo, foram encontradas diversas imagens com
comprovantes de transação através de Pix que, em tese, distorcem de sua capacidade financeira
, indicando que, em tese, a prática de tráfico de drogas complementa sua renda lícita, conforme planilha anexada no IP (fls. 1.125/1.126).

A respeito de tal elemento indiciário de suposta prática de crime,
constatou-se que o valor total de transferências para o denunciado JOÃO VITOR teria sido de R$ 14.324,87 (quatorze mil, trezentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos)
, no período de quase três meses, sendo que,
em fevereiro o valor total de transferências chegou a R$ 5.482,96
reais e, em parte do mês de
março foi de R$ 5.720,88
reais, sendo que JOÃO VITOR também teria movimentado valores em espécie, conforme ilustram as imagens digitais apuradas, além de outros arquivos que apontam possível comércio de ouro e similares, realizados de forma suspeita e duvidosa.

Pelo exposto, entendo presentes indícios de autoria e materialidade em relação ao denunciado JOÃO VITOR MORAES PIMENTA.

Deste modo, em atenta análise da decisão supracitada, entendo que encontra–se instruída com fatos apurados no desdobramento da “Operação Carcass”, a qual apura as ações da principal facção criminosa em atuação no Estado, denominada Primeiro Comando de Vitória – PCV.

Nessa linha, é possível constatar da inicial acusatória que o paciente estava devidamente inserido na organização criminosa ora citada, tendo sua conduta descrita de forma pormenorizada.

Conforme ressaltado na decisão aqui colacionada, o arcabouço investigatório apresta diversos indícios de autoria e de materialidade dos fatos imputados ao paciente, inclusive com farta investigação de escutas telefônicas.

Desta forma, diante dos elementos extraídos, entendo que o magistrado de primeira instância demonstrou os indícios de autoria e de materialidade delitiva com base em arcabouço probatório sólido.

Ademais, no que tange aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, verifico que a decisão está devidamente fundamentada, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente diante da gravidade concreta da conduta em análise, o que justifica a segregação cautelar, para a garantia da ordem pública.

Não é outro, o entendimento do colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. VÍNCULO COM FACÇÃO DENOMINADA COMANDO VERMELHO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. AGENTE QUE ASSUMIU O COMANDO DO GRUPO JUNTO COM CORRÉ, APÓS A PRISÃO DOS CORRÉUS PRESOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO DESPROVIDO.

1. a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

2. No caso em tela,
a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da agravante, consistente na prática, em tese, de crime de associação armada para o tráfico de drogas, já que seria integrante de uma estruturada e complexa associação criminosa, ligada à facção autodenominada Comando Vermelho, dividida em núcleos com tarefas específicas.
Foi destacado nos autos que ela teria assumido o comando do grupo juntamente com a corré Aline, seguindo as coordenadas passadas pelos corréus que se encontram presos, e arregimentado outros integrantes de sua família para integrarem a facção criminosa. Consta, ainda, que, "[...] paralelamente à comercialização ininterrupta das substâncias ilícitas, o grupo criminoso armado praticava outros crimes relacionados à garantia da comercialização empresarial de entorpecentes, bem como da manutenção do poder paralelo naquela localidade, a saber, crimes de homicídios".

3.
Tais circunstâncias autorizam a decretação da prisão preventiva, pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

4. Agravo regimental desprovido

(STJ; AgRg-HC 808.971; Proc. 2023/0083672-0; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 22/06/2023)

No que tange à aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência pacífica do colendo Tribunal da Cidadania, "
[t]endo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
" (STJ - AgRg no RHC: 180017 PR 2023/0134964-9, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 04/07/2023DJe 14/06/2023)

Mais adiante, em que pese a alegação de que o paciente é pai de uma filha de 01 (um) ano de idade, não restou comprovado que a menor depende exclusivamente de seus cuidados, razão pela qual entendo que esse fato não tem o condão de modificar a conclusão a respeito da manutenção da prisão preventiva.

Finalmente, pontuo que, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

15 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.